Tribunal: TJMT
Processo: 1036059-63.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036059-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AQUILES ROCHA LIRA BEZERRA - CPF: 034.678.504-99 (APELADO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – EDITAL N. 001/2017- – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DO ENVIO DE DOCUMENTOS – INAPTIDÃO INICIAL NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ATENDIMENTO DE RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL E REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – APTIDÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REABERTURA DO PRAZO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O apelante atendendo notificação do Ministério Público, aplicaram uma nova avaliação psicológica que alterou a situação do apelado para apto.

2 - Em que pese ter finalizado o prazo para a entrega da documentação, verifica-se a não observância do princípio da proporcionalidade da administração pública em ter negado o recebimento dos documentos, pois a situação fática inicial (não aptidão na avaliação psicológica) foi alterada em razão da realização de outro teste psicológico.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, que concedeu a ordem para declarar a ilegalidade da decisão administrativa, bem como o direito do Apelado em reabrir-se -lhe o prazo de apresentação dos documentos necessários para a quarta fase do certame, correspondente a investigação social.

Sustenta o apelante que o Edital previa os documentos necessários para investigação social, e que o apelado não os colacionou no momento oportuno, mostrando-se legitima a eliminação, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões ao id n. 124271727.

O parecer da doutra Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do apelo, id n. 125908684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida nos autos

de Mandado de Segurança, que concedeu a ordem para declarar a ilegalidade da decisão administrativa, bem como o direito do Apelado em reabrir-se -lhe o prazo de apresentação dos documentos necessários para a quarta fase do certame, correspondente a investigação social.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

In casu, o Apelado sustentou no writ que se inscreveu no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o provimento do cargo de papiloscopista, cujas fases consistem em 1º) prova objetiva; 2º) avaliação psicológica, 3º) avaliação de títulos e 4º) investigação social, em que a terceira faze não seria obrigatória, de caráter unicamente classificatória.

Assim, foi aprovado na fase objetiva e convocado para a realização do teste psicológico, e no dia 21 de junho, tomou conhecimento do resultado, o qual constou ter sido considerado inapto para o exercício do cargo que havia se inscrito e, conforme previsto no edital, o prazo para entrega da documentação, para fins da investigação social, seria no período de 08/06 a 22/06/2017, contudo, em razão do resultado desfavorável, deixou de encaminhá-los.

Ato continuo, atendendo notificação do Ministério Público aplicaram um nova avaliação psicológica, sendo convocado para a realização de novo teste psicológico – Edital n. 009/2017, e desta vez, foi considerado apto, de acordo com o resultado revelado no dia 27/10/2017.

Entrementes, o Apelado foi preterido de participar da quarta fase do certame, de investigação social, em razão de não ter enviado os documentos necessários dentro do prazo de validade.

Voltando os olhos aos autos, vejo que a questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque, o Apelado só deixou de encaminhar a documentação necessária à Investigação Social, em razão do seu resultado negativo no teste psicológico.

Logo, em que pese ter finalizado o prazo para a entrega da documentação, verifica-se a não observância do princípio da proporcionalidade da administração pública em ter negado o recebimento dos documentos, pois a situação fática inicial (não aptidão na avaliação psicológica) foi alterada em razão da realização de outro teste psicológico.

Anoto ainda que embora o edital tenha vinculado ao resultado positivo dos candidatos na prova objetiva à entrega de documentos, estes seriam utilizados somente na última fase, e, portanto, para que fosse avaliado o conteúdo da documentação, o candidato necessariamente deveria ter obtido sucesso nas três etapas anteriores.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DO ENVIO DE DOCUMENTOS – INAPTIDÃO INICIAL NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ATENDIMENTO DE RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL E REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – APTIDÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REABERTURA DO PRAZO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTE – RECURSO PROVIDO – LIMINAR CONCEDIDA. Os agravados atendendo notificação do Ministério Público (id n. 1482619), aplicaram um nova avaliação psicológica. Compactuo do entendimento do Desembargador Marcio Vidal, lançado na decisão inicial proferida nos autos de mandado de segurança n. 1012501-93.2017.8.11.0000, onde leciona que, em que pese ter finalizado o prazo para a entrega da documentação, verifica-se a não observância do princípio da proporcionalidade da administração pública em ter negado o recebimento dos documentos, pois a situação fática inicial (não aptidão na avaliação psicológica) foi alterada em razão da realização de outro teste psicológico. (N.U 1014119-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, , Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Por tais razões, o desprovimento do Apelo interposto pelo do Estado de Mato Grosso e confirmação da sentença reexaminada, é medida impositiva.

Forte nessas razões, em sintonia com o parecer NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e, sob o crivo do reexame RATIFICO, a sentença que concedeu a ordem para declarar a ilegalidade da decisão administrativa, bem como o direito do Apelado na reabertura do prazo de apresentação dos documentos necessários para a quarta fase do certame, correspondente a investigação social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023